Tribunal: TJMT
Processo: 1015040-27.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015040-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), VANESSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 708.212.471-66 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEONARDO DIAS ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRESA HÁ 1 ANO, 5 MESES E 14 DIAS – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR – DEFESA PRÉVIA NÃO APRESENTADA – SÚMULA 64 DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, COM NOTA DE RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR.

“
N
ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
(STJ, Súmula 64).

“
Nos moldes da
Súmula

64
/STJ, não constitui constrangimento ilegal o
excesso
de
prazo
na instrução provocado pela
defesa
. No caso dos autos, o atraso ocorre pela
defesa
do paciente, tendo em vista que mesmo efetivamente intimado, deixou de apresentar a resposta à acusação, o que justifica, por ora, a dilação dos
prazos
para a conclusão da instrução criminal.
”

(TJMT, HC1007261-21.2020.8.11.0000)

“
Convém, entretanto, que se recomende ao Juízo de primeira instância que envide esforços no sentido de concluir a instrução criminal na maior brevidade possível, a fim de que não ocorra superveniente constrangimento ilegal.”
(TJCE, HC 0627166-57.2016.8.06.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015040-27.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 592293), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que “
a paciente está presa desde 20/03/2019 e, até a presente data, sequer foi iniciada a instrução processual
”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 17.7.2020).

Requer o provimento para que seja “relaxada” a prisão preventiva da paciente (ID 50758964), com documento (ID 50758965).

O pedido liminar foi indeferido (ID 50963956).

O Juízo singular prestou informações (ID 52331958).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilegal de drogas – Imputação do crime descrito no art. 33, caput c/c art. 40, III ambos da Lei 11.343/06 – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformada, impetrante requer concessão liminar da ordem para, no statu quo ante, a ré aguarde julgamento definitivo do processo – No mérito, confirmação da ordem – Impossibilidade – Decisão adequadamente fundamentada – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 ambos do CPP — Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 53971452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.3.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] Dispõe dos autos que na data de 20.03.2019 foi recebida uma denúncia anônima de que uma mulher estaria armazenando grandes porções de drogas do lado de fora da PCE, as quais seriam entregues a mulheres visitantes durante o período de visitas na Penitenciária Central do Estado. E de acordo com a denúncia, a visitante TAENA MINELY SILVA SOARES seria uma das pessoas que entraria com o material contendo substâncias entorpecentes. A par dessas informações, agentes penitenciários abordaram TAENA MINELY SILVA SOARES, esposa do autuado, quando esta entrava no estabelecimento, com quem foi encontrada uma grande porção de substância análogas a cocaína dentro de um pote contendo lasanha. Após a confirmação das denúncias uma equipe da GCCO deslocou-se até o local e de posse das imagens do circuito interno da PCE identificaram que TAENA MINELY SILVA SOARES havia recebido o referido material de Gisele Neves Falcão, a qual trabalha do lado de fora da PCE com venda e fornecimento de alimentos e outros materiais as visitantes. [...] A senhora Gisele Neves Falcão, proprietária do estabelecimento comercial investigado nos autos, disse na delegacia que uma mulher de nome VANESSA tinha deixado uma vasilha com lasanha em seu estabelecimento e pediu para declarante guardar e entregar para TAENA, esposa do detento ADILSON, e que posteriormente a TAENA buscou a vasilha. [...]

In casu, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar da autuada constitui medida que se impõe, senão vejamos:

Primeiro, porque os crimes investigados são dolosos e punidos com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP, e apenados com penas privativas de liberdade superiores a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de sua autoria delitiva, verifico, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2018.53233-01, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido contada a presença de cocaína, dentro das vasilhas de comida que foram deixadas pela autuada no estabelecimento comercial ao lado da Penitenciária, conforme depoimento prestado pela proprietária do comércio (fls.25/26).

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

E, finalmente, por estar presente o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na possibilidade da liberdade do flagrado desencadear outras ações dessa natureza, como ocorrera na situação em comento, mesmo sabedor de que se trata de prática criminosa, existindo elementos que evidenciam uma possível situação de traficância, ante a quantidade de droga apreendida (0,440kg de cocaína) justifica-se a custódia cautelar da indigitada por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas dentro do presídio), haja vista haver indícios de uma possível assciação ao tráfico de drogas.

Pontue-se, ainda, que de acordo com a folha de antecedentes criminais da autuada, esta já foi condenada pelo crime de tráfico ilicito de drogas (Cód.337901) e furto qualificado (cód. 322131) ambos perante esta comarca, reforçando ainda mais a necessidade de sua prisão cautelar. [...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VANESSA DE SOUZA SANTOS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 52331955).

Em 4.6.2019, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente, o corréu Leonardo Dias Araújo e os codenunciados Taena Minely Silva Soares, Adilson Júnior Gomes, Daiani de Campos Souza, Ângelo Alves Martins,

Bianca Paixão Rodrigues, Robson Gonçalves Moreira, Nayara Ramos de Aprinio e Francisco Edcarlos de Lima Mota (ID 52331956), nestes termos:

“
FATO 1:

Conforme inquérito policial incluso, no dia 20 de março de 2019, por volta das 10l, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Taena Minely Silva Soares, a pedido de seu convivente Adilson, trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 440 g (quatrocentos e quarenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial definitivo nº 3.14.2019.53233-01, fs. 24/31-IP). Por sua vez, o denunciado Adilson Júnior Gomes Soares concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor e organizador do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal. A denunciada Vanessa de Souza Santos, na mesma data, forneceu a referida droga para Taena e Adilson, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelas testemunhas, o lugar em que se deu o flagrante, a quantidade de droga apreendida, bem como os registros criminais dos denunciados, são elementos que apontam para a ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal por parte dos denunciados Vanessa, Taena e Adilson, que se aproveitaram de horário de visitas para juntos inserirem cocaína no interior do presídio, a fim de satisfazer o mercado ali existente. [...]

FATO 2:

Conforme inquérito policial incluso, no dia 20 de março de 2019, por volta das 10l, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Vanessa de Souza Santos, a pedido de seu convivente Leonardo, trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 400 g (quatrocentos gramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 217,25 g (duzentos e dezessete gramas e vinte e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial definitivo nº 3.14.2019.53233-01, fs. 24/31-IP). Por sua vez, o denunciado Leonardo Dias Araújo concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor e organizador do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal.[...]

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelas testemunhas, o lugar em que se deu o flagrante, a quantidade de droga apreendida, bem como os registros criminais dos denunciados, são elementos que apontam para a ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal por parte dos denunciados Vanessa e Leonardo que se aproveitaram de horário de visitas para juntos inserirem cocaína no interior do presídio, a fim de satisfazer o mercado ali existente. [...]

Diante do exposto no FATO 01, o Ministerio Publico Estadual
DENUNCIA Taena Minely Silva Soares, Vanessa de Souza Santos e Adilson Junior Gomes Soares
como incursos nos
arts. 33,
caput
, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06
, na forma do art. 29 do Codigo Penal.

Diante do exposto no FATO 02, o Ministerio Publico Estadual
DENUNCIA Vanessa de Souza Santos e Leonardo Dias Araujo
como incursos nos
arts. 33,
caput
, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06
, na forma do art. 29 do Codigo Penal. [...] ”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 52331956)

Em 12.8.2019, o juiz da causa determinou o desmembramento do processo da seguinte forma:

“a) Ação Penal I – FATO 01: Taena Minely Silva Soares, Vanessa de Souza Santos e Adilson Júnior Gomes; Soares como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal;

b) Ação Penal II – FATO 02: Vanessa de Souza Santos e Leonardo Dias Araújo como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal;

c) Ação Penal III – FATO 03: Daiani de Campos Souza e Ângelo Alves Martns como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal;

d) Ação Penal IV – FATO 04: Bianca Paixão Rodrigues e Robson Gonçalves Moreira como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal;

e) Ação Penal V – FATO 05: Nayara Ramos de Aprinio e Francisco Edcarlos de Lima Mota como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal. [...]”
(
www.tjmt.jus.br
– Código 572009)

Em 3.10.2019, determinou a notificação da paciente e do corréu Leonardo Dias Araújo, para apresentarem defesas prévias (
www.tjmt.jus.br
– Código 592293
)
.

Em 16.10.2019, a paciente foi notificada, oportunidade na qual informou “
que seria assistida por advogado particular
” (
www.tjmt.jus.br
– Código 592293
)
.

Em 17.12.2019, o corréu Leonardo Dias Araújo apresentou defesa prévia (
www.tjmt.jus.br
– Código 592293
)
.

Em 17.3.2020, a defesa da paciente formulou pedido de prisão domiciliar e o Juízo singular indeferiu, na oportunidade que determinou nova intimação das advogadas constituídas para apresentarem a defesa prévia (
www.tjmt.jus.br
- Código 592293).

Em 28.7.2020, o Juízo singular “manteve” a custódia preventiva da paciente ao reavaliar sua necessidade, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (
www.tjmt.jus.br
- Código 592293).

Pois bem.

De fato, a paciente encontra-se segregada há 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias, considerando o período entre a prisão preventiva (20.3.2019) e o relatório desta impetração (3.9.2020).

Todavia, a paciente está representada por advogadas particulares na ação penal [Juliana Giraldelli Viela, OAB/SP n. 266.554 e Patrícia Contar de Andrade, OAB/MT n. 14383/B - Código 592293], as quais foram notificadas duas vezes para apresentarem defesa prévia [em
3.10.2019
e
17.3.2020
], mas, até a presente data, a defesa não protocolou, embora tenham formulado pedido de prisão domiciliar (ID 52331957). Nesse quadro, a dilação para julgamento não fora motivada pela autoridade judicial, mas pela própria Defesa da paciente.

Com efeito, “
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
(STJ, Súmula 64).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Nos moldes da
Súmula

64
/STJ, não constitui constrangimento ilegal o
excesso
de
prazo
na instrução provocado pela
defesa
. No caso dos autos, o atraso ocorre pela
defesa
do paciente, tendo em vista que mesmo efetivamente intimado, deixou de apresentar a resposta à acusação, o que justifica, por ora, a dilação dos
prazos
para a conclusão da instrução criminal.
(TJMT, HC1007261-21.2020.8.11.0000 – Des. Paulo da Cunha – 17.07.2020)

Logo, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

De todo modo, o juiz da causa não deve aguardar a defesa [particular] para a formação da culpa, mas impulsionar o processo, assegurando o contraditório e o amparo da paciente, inclusive com socorro da Defensoria Pública para os atos probatórios, consoante entendimento do e. TJCE, no julgamento do HC 0627166-57.2016.8.06.0000 “
in verbis
”: “
convém, entretanto, que se recomende ao Juízo de primeira instância que envide esforços no sentido de concluir a instrução criminal

na maior brevidade possível, a fim de que não ocorra superveniente constrangimento ilegal”
(Relator: Des. José Tarcílio Souza da Silva – 8.11.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com recomendação ao Juízo singular para que impulsione o feito para formação da culpa em prazo razoável e, se necessário, nomeie defensor público para os atos probatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020